Tribunal: TJDFT
Processo: 0715746-11.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA PRESCRITA. “SERASA LIMPA NOME”. PLATAFORMA DESTINADA A NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. ACESSO VOLUNTÁRIO. NÃO PUBLICIZAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HIPÓTESE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. Não configura abuso do direito a mera cobrança extrajudicial de dívida prescrita. Não há nos autos qualquer evidência das alegadas investidas, ligações e realização cobranças de forma insuportável, ininterrupta e diária. Assertivas da parte autora quanto ao grau de importunação que permaneceram situadas no campo meramente argumentativo e sem respaldo probatório efetivo e aceitável apto a evidenciar o fato constitutivo do direito postulado (art. 373, I do CPC/2015).
2. A inserção de dados no "Serasa Limpa Nome” não se confunde com a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes. Do que demonstrado nos autos, trata-se de ferramenta online disponibilizada por “Serasa Experian”, que possibilita a oferta de propostas para negociação de dívidas em geral entre devedores e credores parceiros da entidade. As informações inseridas na plataforma digital são reservadas e ficam restritas ao âmbito dos contratantes (credor e devedor), mediante acesso voluntário e utilização de senha cadastrada previamente, não havendo publicização da informação. Traduz, assim, simples mecanismo de incentivo de composição extrajudicial para efetiva extinção da obrigação, uma vez que o débito prescrito não deixa de existir, apenas se transmuda em “obrigação natural”, e, como tal, pode ser paga voluntariamente pelo devedor, embora não seja exigível. Precedentes.
3. Embora a inscrição indevida em cadastros negativos seja passível de reparação moral, que deriva do próprio ato lesivo, mera inserção de dados na mencionada plataforma de negociação não tem o condão de, por si só, violar os direitos da personalidade, uma vez que é restrita, não influenciando publicamente no histórico de crédito, nem repercute ou impõe automaticamente restrições diretas à esfera jurídica do consumidor de forma a macular a sua honra e dignidade. Eventual dano moral, nesse caso, precisa ser comprovado.
4. Não demonstrado efetivo prejuízo decorrente do fato questionado, seja pela realização ativa e abusiva de atos de cobrança, seja pela efetiva repercussão da anotação na plataforma de negociação na esfera jurídica do consumidor, a improcedência do pedido de indenização por danos morais deve ser reconhecida.
5. No que concerne à base de cálculo para incidência da verba honorária, é assente no STJ o entendimento de que fixação dos honorários deve obediência ao disposto no § 2o do art. 85 do CPC/2015, observando limites quantitativos (mínimo de dez e o máximo de vinte por cento) e respeitando à seguinte ordem de vocação: a) em primeiro lugar, o valor da condenação; b) em segundo lugar, não havendo condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor; c) como terceira hipótese, não havendo condenação, tampouco sendo possível mensurar o proveito econômico, o valor atualizado da causa; d) por último, nas causas em que não houver condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, a verba honorária será fixada por apreciação equitativa conforme previsto no § 8o do mesmo artigo (STJ. REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).
6. Por se tratar de demanda em que não houve provimento jurisdicional de natureza condenatória; irrisório o proveito obtido com o julgamento de procedência; tendo-se em conta, igualmente, o baixo valor do débito correspondente e, proporcionalmente, o respectivo montante atribuído à causa, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa conforme previsto no § 8o do art. 85 do CPC/2015.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.